Tribunal: STJ
Processo: 0702872-93.2024.8.07.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248011 - DF(2025/0477982-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TIAGO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO BRAGA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF048075
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: cd4709d8-3145-4815-b178-5f9c866ef4cc

RECURSO ESPECIAL No 2248011 - DF (2025/0477982-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TIAGO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO BRAGA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF048075
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TIAGO BRAGA DA SILVA, com
fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DO TRATAMENTO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO
PARENTERAL. URGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA.
COBERTURA INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de
plano de saúde a autorizar e custear integralmente tratamento de nutrição
parenteral prescrito à paciente, na clínica especificada, diante da ausência de
rede credenciada para o procedimento e a urgência do caso.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigação do plano de saúde de arcar com os custos do
tratamento prescrito, a possibilidade de reembolso ao beneficiário, a revisão
dos honorários advocatícios fixados na sentença e a impugnação ao valor da
causa. III. Razões de decidir , rejeita-se a impugnação ao valor da causa, visto
que este foi fixado com
Documento eletrônico VDA53195845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: df3ff661-2122-4ebb-93ec-c2e90d4b341d

3. Preliminarmente base na estimativa do custo do tratamento necessário à
paciente, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, respeitando os critérios
de razoabilidade e proporcionalidade.
4. O quadro clínico da paciente caracteriza urgência médica, nos termos do
-C da
impondo a cobertura do tratamento por parte do
art. 35
Lei no 9.656/98,
plano de saúde. A ausência de prestador na rede credenciada autoriza a
realização do procedimento em clínica indicada pelo beneficiário, conforme
Resolução Normativa no 259/2011 da ANS. A negativa da operadora é
considerada abusiva por limitar a forma de terapia prescrita pelo médico
assistente. , considerando o elevado valor da causa, estes foram
5. Quanto aos honorários advocatícios arbitrados à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto no § 8o do
do
art. 85
CPC, evitando condenação excessiva.
IV. Dispositivo
6. Dá-se parcial provimento ao recurso do plano de saúde, apenas para
modular o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência,
mantendo-se os demais termos da sentença. V. Tese
7. Em caso de urgência médica e inexistência de prestador na rede
credenciada do plano de saúde, a operadora deve custear integralmente o
tratamento necessário, conforme prescrição médica.
8. A impugnação ao valor da causa deve ser rejeitada quando este é estimado
de forma proporcional ao pedido.
9. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, em atenção à realidade processual bem assim a
prevalência da justiça no caso concreto. " (e-STJ fls. 315/316).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 361/365).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o aresto foi omisso quanto à "(...) alegada violação ao
artigo 82, § 2o, CPC, regra geral, aplicável ao caso concreto, porquanto a causa tem valor
" (e-
certo, longe de ser irrisório (recapitula-se, o valor singelo supera meio milhão de reais).
STJ fl. 374).
Aponta, ainda, afronta ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não
se poderia fixar os honorários por equidade.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 392/406).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à fixação
dos honorários advocatícios, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Quanto ao valor, a fixação dos honorários deve ter por base, a teor
do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o
tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos
praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste
dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do
mesmo artigo.
Documento eletrônico VDA53195845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: df3ff661-2122-4ebb-93ec-c2e90d4b341d

A norma de regência tem por objetivo estabelecer padrão normativo
para fixação da verba honorária de modo condizente com digna remuneração
do advogado da parte vencedora, sobretudo diante de casos em que, a
despeito do valor exagerado da causa ou do proveito econômico em discussão,
podem resultar em valores desproporcionais ou desarrazoados.
Devem, portanto, ser observados os critérios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de fixar de forma
adequada e justa os honorários advocatícios de acordo com as
particularidades de cada processo.
Nesse aspecto, o Pretório Excelso também tem adotado como critério
a razoabilidade e a proporcionalidade, verbis:
(...)
Acrescento, ainda, julgado de , no qual o Exmo. Min. Roberto
Barroso, nos24/02/2023 autos do RE no 1.415.786, julgou procedente o
Recurso Extraordinário, para aplicar a equidade, reformando acórdão proferido
pelo TRF-5 que, em cumprimento a determinação do c. STJ, havia aplicado o
tema 1076.
Por fim, mas não menos importante, enfatizo que recentemente, em
o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral
09/08/2023,
da questão – Tema 1255.
No caso dos autos, o valor da causa foi fixado na quantia de
R$411.510 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e dez reais) - ID 71591844 -
Pág. 18.
Não obstante a rápida duração do feito (petição inicial
ajuizada em março de 2024 e sentença proferida em março de 2025), a
condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa alcançaria quantia desproporcional.
Assim, considerando o grau de zelo dos d. causídico, o lugar
de prestação do serviço (todo no DF e por processo eletrônico), o tempo
de duração do processo (um ano), assim como a natureza, a
importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono da autora,
valendo-me do disposto no §8° do
do CPC, entendo justa e
art. 85
adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção à realidade
"
processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto.
(e-
STJ fls. 331/333-grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
Documento eletrônico VDA53195845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: df3ff661-2122-4ebb-93ec-c2e90d4b341d

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, dos excertos acima transcritos, registra-se não ser possível afastar a
incidência da Súmula no 7/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: df3ff661-2122-4ebb-93ec-c2e90d4b341d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.248.011 / DF
Número Registro: 2025/0477982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07028729320248070014 7028729320248070014
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO BRAGA DA SILVA
ADVOGADO
: TIAGO BRAGA DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF048075
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
LUCAS REIS LIMA - DF052320
VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO - DF056123
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54618623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: a4602012-f352-409c-8d35-544030cebbc2

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: a4602012-f352-409c-8d35-544030cebbc2